Tribunal: STF
Processo: AI 443664
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
II. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da
Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do
 recurso extraordinário, porquanto o acórdão impugnado não apreciou
lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição
Federal.
III. - Agravo não provido.